Tribunal: TJSP
Processo: 0018008-15.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DECISÂO BEM FUNDAMENTADA – DEPOIMENTOS COESOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, A MERECER CREDIBILDADE.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DECISÂO BEM FUNDAMENTADA – DEPOIMENTOS COESOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, A MERECER CREDIBILDADE.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.